Tribunal: TJPA
Processo: 0059487-16.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059487-16.2014.8.14.0301

APELANTE: ERIKA CRYSTHINE FIGUEIREDO PARDAL

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Erika Crysthine Pinto Figueiredo contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais proposta em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança decorrente de suposto desvio de energia elétrica constatado em sua unidade consumidora. A autora alegou desconhecimento da fraude e requereu a declaração de inexistência do débito e indenização pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança decorrente de desvio de energia elétrica identificado por Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI); e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da cobrança efetuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de apuração da irregularidade observou os requisitos formais previstos pela ANEEL, com lavratura de TOI, documentação técnica, histórico de consumo e fotos, além de assegurado o contraditório administrativo.

A autora teve ciência da irregularidade e oportunidade de impugnação administrativa, demonstrando regularidade no procedimento adotado pela concessionária.

A responsabilidade do consumidor pela custódia do medidor instalado no interior de seu imóvel está prevista no art. 585 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, não se exigindo prova de dolo para fins de cobrança de consumo não registrado.

A cobrança foi legítima, fundamentada tecnicamente e realizada nos moldes do art. 595, IV, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, não configurando ato ilícito ou abusivo por parte da concessionária.

Ausente qualquer ato vexatório, inscrição indevida ou suspensão do fornecimento, a simples emissão da cobrança, com base em apuração administrativa regular, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo de energia não registrado é legítima quando precedida de Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do contraditório e das normas da ANEEL.

O consumidor é responsável pela custódia do medidor instalado em seu imóvel, conforme Resolução ANEEL nº 1000/2021.

A cobrança regular por desvio de energia, sem a prática de atos abusivos, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 585 e 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000;
TJPA, Apelação Cível nº 0804765-56.2024.8.14.0201, Des. Maria Filomena de Almeida Buarque
.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Erika Crysthine Pinto Figueiredo contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Na origem, a autora propôs ação indenizatória por danos morais sob o fundamento de que foi injustamente acusada de fraude na medição de sua unidade consumidora de energia elétrica, em virtude da constatação de suposto desvio no consumo. Pleiteou a declaração de inexistência do débito cobrado, bem como indenização pelos prejuízos morais experimentados.

O juízo a quo, após regular instrução, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo como lícita a cobrança efetuada pela concessionária de energia, condenando a autora ao pagamento do valor de R$ 2.294,90, com a ressalva de que a cobrança fosse parcelada em no mínimo 70 (setenta) vezes.

Inconformada, a Apelante aduz que não cometeu qualquer ato fraudulento, tampouco tinha conhecimento do defeito no medidor de energia elétrica instalado em sua residência. Alega que a redução do valor da fatura foi compreendida, à época, como decorrente do desconto oriundo do programa Bolsa Família, do qual é beneficiária, o que seria razoável dada sua condição de vulnerabilidade social e limitação de compreensão técnica. Reforça que a instalação, manutenção e aferição do equipamento medidor são responsabilidades exclusivas da concessionária, consoante previsão normativa da ANEEL (Resolução 414/2010).

Assim, sustenta a ausência de má-fé ou de enriquecimento ilícito, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito de R$ 2.294,90, relativo ao período de 07/04/2011 a 13/03/2014. Ao final, requer a integral reforma da sentença, com a consequente declaração de inexistência do débito, afastando-se a imputação de fraude e seus efeitos pecuniários.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 21700168.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

2.1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

2.2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca
da validade legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica, ora recorrida, no valor de R$ 2.294,90 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), bem como à existência de dano moral indenizável em decorrência da suposta irregularidade dessa cobrança. A Apelante pleiteia, essencialmente, a declaração de inexistência do débito imputado e a condenação da concessionária por danos morais.

De acordo com os documentos anexados aos autos, a inspeção na unidade da consumidora, realizada em 13.03.2014, registrou a presença de derivação antes da medição saindo da rede sem registrar corretamente o consumo de energia elétrica, caracterizando desvio de energia não registrada pelo equipamento de medição. O TOI relata a correção da irregularidade com retirada do desvio. A concessionária adotou os procedimentos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, aplicando o art. 595, IV, com base na carga desviada. Assim, colaciono o julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CONSUMO NÃO REGISTRADO. CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. IRDR Nº 4 DO TJPA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mayene Maria Vasconcelos da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alegou ilegalidade e abusividade na cobrança de fatura de R$ 485,85, relativa a consumo de energia não registrado, com base em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), por ausência de contraditório e perícia técnica. Pleiteou a nulidade do débito, indenização por danos morais e demais consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na lavratura do TOI e no procedimento administrativo subsequente; (ii) estabelecer se a cobrança por consumo não registrado é legítima; (iii) determinar se a situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI foi lavrado na presença de representante da consumidora e acompanhado dos documentos obrigatórios, conforme exigido pelo IRDR nº 4 do TJPA e pelas Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021 da ANEEL, o que demonstra a regularidade do procedimento e o respeito ao contraditório administrativo.

A consumidora recebeu o “Kit CNR”, contendo termo de notificação, planilhas de apuração e instruções para apresentação de defesa, além de efetivamente exercer seu direito de impugnar a cobrança na via administrativa, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.

A cobrança foi realizada conforme critérios técnicos e objetivos previstos na regulamentação da ANEEL, com base em irregularidade comprovada no medidor, sendo legítima à luz do art. 595 da Resolução nº 1000/2021.

Inexistindo suspensão do fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro ato abusivo, a mera emissão de fatura com base em apuração administrativa regular não configura dano moral indenizável.

A revelia da concessionária, embora decretada, não gera presunção de veracidade das alegações da autora, quando os documentos constantes nos autos demonstram a regularidade da cobrança, conforme art. 345, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A lavratura de TOI com a presença de representante do consumidor e instrução documental adequada supre a exigência de contraditório no procedimento administrativo.

A cobrança por consumo não registrado é legítima quando observadas as normas da ANEEL e os parâmetros fixados no IRDR nº 4 do TJPA.

A simples cobrança regular de débito oriundo de consumo não registrado, sem atos abusivos adicionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 345, II, e 985, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 132, §1º; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 591 e 595.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000;
TJPA, Apelação Cível nº 0008308-43.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 28.08.2023;
TJMG, AC nº 1000021-1617683-0/001, Rel. Sandra Fonseca, j. 08.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804765-56.2024.8.14.0201 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/05/2025) (grifos nossos)

Verifica-se que a concessionária anexou aos autos documentação técnica, histórico de consumo (ID 21700086, pág. 1-3) e evidências fotográficas da irregularidade (ID 21700089), além de ter observado o procedimento administrativo delineado na Resolução ANEEL nº 1000/2021 e no
IRDR nº 4 do TJPA
, tendo a autora
, inclusive, exercido sua prerrogativa de contestar administrativamente a cobrança (ID
21700086, pág. 4-5
), o que reforça a regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

Ressalte-se, todavia, que a própria Apelante não nega a existência da irregularidade no consumo, mas atribui a situação à sua boa-fé e desconhecimento técnico, sustentando não ter causado ou se beneficiado dolosamente do suposto desvio. A despeito da alegação, destaco do texto da Resolução ANEEL nº 1000/2021:

Art. 585. O consumidor é responsável:

I - pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel; e

II - pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado.

Sendo assim, embora a consumidora tenha alegado desconhecimento da irregularidade, não há nos autos demonstração de conduta abusiva ou ilegal por parte da concessionária, que seguiu os ditames da regulação da ANEEL e adotou medidas proporcionais.

A sentença que determinou o parcelamento da cobrança e afastou o dano moral mostra-se ponderada e dentro dos parâmetros legais. Portanto, não há que se falar acerca do pleito referente à indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025